Tribunal: STF
Processo: RE 1390134
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA ANTECIPADA DE TRSD. INEXIGIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/16. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pela MUNICÍPIO DO RECIFE contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Em atenção ao princípio da causalidade, condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 3 º , I, do CPC.



    2. Em suas razões recursais, alega a apelante que não houve desobediência ao princípio da anterioridade nonagesimal, mas mera faculdade ofertada ao contribuinte pela Prefeitura de pagamento antecipado do tributo com desconto, nos termos do art. 67 da Lei nº 18. 274/16.



    3. Na hipótese em exame, cobra-se em execução fiscal a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) relativa ao ano de 2017, com base na Lei Municipal nº 18.274/16, sancionada e publicada em 25/11/16.



    4. Entendeu o juízo de piso que não se pode exigir antecipadamente pagamento de tributo, lançando-o em 1º/01/17, cujo fato gerador ocorre no dia 1º de março de cada ano, conforme dispõe o art. 66 da referida norma, ante o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/88, incluído pela EC nº 42/03.



    5. Com efeito, como destacado, na AC 08144982320204058300, julgada por esta e. 4ª Turma em 15, de junho de 2021, em acórdão da lavra do senhor Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas (convocado) : " 3. Trpela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida depois de 27/02/2017. 4. O art. 66, § 1º, da Lei Municipal nº 15.563/1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 18.274/2016 (antes, portanto, da alteração trazida pela Lei nº 18.356/2017), expressamente considerava ocorrido o fato gerador em 1º de março de cada ano. Portanto, quando do lançamento - ocorrido, no caso concreto, em 01/01/2017 - sequer havia ocorrido o fato gerador da TRSD, o que contraria o disposto no art. 142 do CTN.



    5. Reconhecida a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA e, por consequência lógica, a nulidade da própria CDA que deu origem à Execução Fiscal nº 0812046-40.2020.4.05.8300."



    6. Precedentes deste Tribunal em idêntico sentido: PROCESSO: 08144982320204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 15/06/2021; PROCESSO: 08149451120204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 25/05/2021; PROCESSO: 08146930820204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO WANDERLEY NOGUEIRA, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 29/04/2021.



    7. Apelação improvida com a fixação de honorários advocatícios recursais de 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; e 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente